Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a devolver R$ 267,26 (já incluída a dobra legal), em decorrência de cobrança de parcela de seguro de vida não contratado. Afirma a regularidade da contratação, que teria sido de modo digital.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
4. No caso dos autos, a parte requerida não comprovou que foram prestadas as informações devidas ao consumidor acerca do seguro contratado, como exige o art. 6o, III do CDC. Em verdade, das provas carreadas aos autos se extrai que houve renovação automática do seguro anteriormente contratado, com o desconto da primeira parcela na conta corrente do autor (ID Num. 56826783 - Pág. 1). Contudo, não há prova de que o consumidor tenha sido cientificado acerca de cláusula de renovação automática da avença.
5. Portanto, é indevida a cobrança de valores decorrentes de renovação automática de seguro, uma vez que esta não foi autorizada pelo consumidor. Ainda, devida a restituição em dobro, por repetição de indébito, do valor cobrado a maior, diante da falha na prestação de serviço da ré e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.